Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717347-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. A autora (seguradora) agrava da decisão saneadora da 21a Vara Cível de Brasília (ID 90611246 - 0700723-20.2021.8.07.0018) que, em demanda regressiva de reparação por dano material ocasionado por descarga elétrica na rede de distribuição da concessionária, indeferiu a inversão do ônus da prova. 2. Observo, contudo, que mediante consulta ao mencionado PJe (ID 101103558) o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 26/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR